Tribunal: TJES
Processo: 5020793-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020793-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELO GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE RECENTE. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. ANÁLISE GLOBAL DO HISTÓRICO CARCERÁRIO. TEMA 1.161 DO STJ. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que, nos autos da execução penal, concedeu livramento condicional ao reeducando, apesar da prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional ocorrida em 27/09/2024, com recaptura em 01/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave recente, notadamente a evasão do sistema prisional, impede o reconhecimento do requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão do livramento condicional, ainda que decorrido o lapso temporal de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre eles o bom comportamento durante a execução da pena.

4. O requisito subjetivo do bom comportamento não se limita à ausência de falta grave nos últimos 12 meses, devendo ser aferido a partir da análise global de todo o histórico prisional do apenado.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.161, firmou entendimento vinculante no sentido de que a valoração do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o percurso executório do condenado.

6. A evasão do sistema prisional configura falta grave de elevada reprovabilidade, revelando desrespeito às regras da execução penal e inaptidão momentânea para o retorno antecipado ao convívio social.

7. O mero decurso de 12 meses após a prática da falta grave, embora satisfaça o requisito objetivo previsto na alínea “b” do art. 83, III, do Código Penal, não é suficiente para demonstrar o efetivo bom comportamento exigido pela alínea “a” do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A aferição do requisito subjetivo do livramento condicional exige a análise global do histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto para a ausência de falta grave; 2. A prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional compromete o reconhecimento do bom comportamento durante a execução da pena, ainda que transcorrido o lapso temporal mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, incisos I a V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema 1.161); TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210036248, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 02.02.2022; TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210056790, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5020793-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

AGRAVADO:
ANGELO GOMES DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução de nº 2000040-38.2023.8.08.0035, concedeu o benefício do livramento condicional ao reeducando
ANGELO GOMES DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais (mov. 193.1, id 17302565), o Ministério Público sustenta, em síntese, que
(i)
o apenado cometeu falta grave recente, consubstanciada na evasão do sistema prisional em 27/09/2024, com recaptura em 01/10/2024; e
(ii)
a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional e não apenas o referido período, nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.161).

Contrarrazões no mov. 199.1 (id 17302565).

O Magistrado realizou juízo negativo de retratação (mov. 201.1, id 17302565).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17512732, opinou pelo

conhecimento
e
provimento
do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional ao agravado, especificamente diante da prática de falta grave (evasão) ocorrida em 27/09/2024.

Acerta do tema, sabe-se que para a concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 83, incisos e parágrafo único do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

A defesa e o juízo de primeiro grau sustentam que, transcorrido o prazo de 12 (doze) meses da falta grave, o requisito estaria preenchido. Contudo, essa interpretação restritiva não prospera diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da própria literalidade da alínea “a” do referido inciso.

Com efeito, em tese de repercussão geral (Tema 1.161), o Tribunal da Cidadania firmou entendimento que
“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

No caso em tela, verifica-se que o agravado cometeu falta grave consistente em evasão em 27/09/2024, sendo recapturado apenas em 01/10/2024. O benefício foi concedido com data-base para 27/09/2025, ou seja, exatamente 12 (doze) meses após a fuga.

Embora o requisito objetivo da alínea “b” (ausência de falta grave nos últimos 12 meses) tenha sido matematicamente alcançado, o requisito subjetivo da alínea “a” (bom comportamento durante a execução da pena) não se satisfaz. A fuga do sistema prisional é ato de extrema gravidade, que demonstra descaso com a Justiça e inaptidão para o retorno antecipado ao convívio social pleno, que é a essência do livramento condicional.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.

O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena
. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
(grifei)

____________

AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se direciona no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes
.
2. No caso concreto, a análise desfavorável dos aspectos meritórios do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056790, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
(grifei)

Frisa-se que o deferimento do livramento condicional implica em colocar o reeducando em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que demanda maior responsabilidade por parte do apenado, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

O lapso de apenas um ano de bom comportamento, logo após uma fuga, mostra-se insuficiente para demonstrar a cessação da periculosidade ou a absorção da terapêutica penal, especialmente à luz do Tema 1.161 do STJ. A decisão de primeiro grau, ao focar excessivamente no recorte temporal de 12 (doze) meses, esvaziou o conteúdo do requisito do “bom comportamento global” exigido pela lei e pela jurisprudência.

Portanto, a concessão da benesse neste momento revela-se prematura e temerária, devendo o apenado permanecer em regime mais rigoroso até que demonstre, por período mais substancial, a efetiva assimilação das regras do cumprimento de pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DA
R
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, para
REVOGAR
o livramento condicional concedido ao agravado
ANGELO GOMES DOS SANTOS
, determinando o prosseguimento da execução penal no regime prisional adequado, até que preencha satisfatoriamente o requisito subjetivo, conforme análise global de seu histórico prisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto